Tribunal: TJMT
Processo: 1000189-48.2019.8.11.0022
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000189-48.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROBERTO MARTINS DE MELO - CPF: 650.737.111-49 (APELANTE), GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA - CPF: 251.556.521-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"Á UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Marcio Vidal (convocada))."

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE RELOCAR EM OUTRA FUNÇÃO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a perícia judicial foi conclusiva no sentido de que incapacidade do autor é somente para as funções que desempenhava antes do acidente, havendo a possibilidade de relocar em outra função,
não há que se

deferir o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROBERTO MARTINS DE MELO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da
Comarca de Pedra Preta
/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação Previdenciária nº
1000189-48.2019.8.11.0022
ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS,
que buscava o restabelecimento do benefício de

auxílio-doença acidentário ao autor com conversão em aposentadoria por invalidez, após um acidente de trabalho ocorrido no ano de
2009.

Nas razões recursais, aduz que o recorrente tinha por atividade habitual operador de máquinas, alega que não consegue desempenhar a função, tendo em vista a irreversibilidade da situação de saúde, após acidente no percurso de trabalho.

Assevera que não é pessoa jovem para os padrões exigidos no mercado de trabalho, que está com 47 (quarenta e sete) anos e que não possui ensino fundamental completo.

Alega ainda, que não há possibilidade de reabilitação profissional, considerando as condições pessoais, socioeconômicas desfavoráveis ao recorrente, bem como que a parte autora faz
jus
à concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez.

Ao final, pugna pela concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Subsidiariamente - em respeito ao princípio da eventualidade, requer a manutenção do benefício de auxílio-doença acidentário (NB/91 623.680.938- 4) por tempo indeterminado – não podendo o benefício ser cessado.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (id.173710245).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que
ROBERTO MARTINS DE MELO
ajuizou, em data de 26/03/2019, a Ação Previdenciária nº
1000189-48.2019.8.11.0022
contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
visando

restabelecimento de benefício de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez

Tem-se ainda que e, decorrência de acidente de trabalho, o apelante recebeu de 2009 a 2018 benefício de auxílio-doença, que o mais recente benefício nº552.534.885-0 foi cessado em data de 24/04/2018 o que ensejou novo requerimento e concessão administrativa em 18/05/2018 sob o nº 623.680.938-4.

Em data de 26/01/2023 a presente demanda foi julgada parcialmente procedente.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente cumpre destacar que, afigura-se inconteste a qualidade de segurado do apelante, o acidente de trabalho por ele sofrido, bem como o afastamento das atividades que exercia e que levou ao recebimento do auxílio-doença.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito oficial (id. 171688288), o qual concluiu que a incapacidade do apelado para o trabalho é parcial e permanente, conforme transcrevo a seguir:

(...) 3 – Quesitos para a perícia médica judicial;

3.3 – Trata-se de quadro de incapacidade para a vida independente e para o exercício de atividade laboral/atividades pretéritas? Favor detalhar e fundamentar. R:NÃO

3.4 - Essa incapacidade, se existente, é temporária ou permanente? Total ou parcial? Favor elencar ainda as restrições/limitações existentes. R: PERMANENTE E PARCIAL. VIDE ENTREVISTA

4 - Em sendo o caso de incapacidade definitiva, a parte autora necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades pessoais diárias? R: NÃO SE APLICA

l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente,
é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação?
Qual atividade?
R:SIM
, LEVE m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? R:NÃO SE APLICA

Conclusão AUTOR VITIMA DE ACIDENTE DE TRAJETO COM LIMITAÇAO PARCIAL DE MOVIMENTO NOS BRAÇOS E PERDA DE FORÇA NO BRAÇO DIREITO”

Nota-se que, apesar de demonstrada a natureza acidentária, o laudo pericial foi claro no sentido de que não se trata de quadro de incapacidade para a vida independente e para o exercício de atividade laboral/atividades pretéritas. (id. 171688288 página 2)

Ademais, convém salientar, que o apelante é jovem, possui apenas 47 anos de idade, podendo inserir novamente no mercado de trabalho.

Assim, como não estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação, não há que se deferir o benefício de aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – DOENÇA OCUPACIONAL – DIREITO AO AUXÍLIO INDENIZATÓRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §4º, II DO CPC – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTARQUIA PREJUDICADO - REEXAME NECESSÁRIO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO AO TEMA 905/STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1 -
Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação, haja vista que a incapacidade é parcial e permanente para a atividade que anteriormente exercia
. 2 - O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei n. 8.213/91, art.86).3 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios somente deverá ser arbitrado após a liquidação do julgado, na forma do art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil [...] (TJMT, RAC 0044626-47.2013.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. INDEVIDA A CONVERSÃO EM
APOSENTADORIA

POR

INVALIDEZ
. MANTIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA NA SENTENÇA ANTE [...]. 1)
A prova pericial produzida no curso da ação, afirmou que o autor apresenta sequela de lesão com amputação do 4º dedo e anquilose do 3º e 5º dedos em decorrência de acidente de trabalho. Ainda, o laudo foi claro no sentido de que a
incapacidade
laborativa apresentada é apenas para as funções que desempenhava e que há possibilidade de reabilitação, assim sendo, não estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91 para fins de concessão de
aposentadoria

por invalidez
, quais sejam,
incapacidade
do segurado e insuscetibilidade de reabilitação
. [...] APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU
PARCIALMENTE
PROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. (TJRS, Apelação Cível, Nº 70080763949, Décima Câmara Cível, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 18-07-2019)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023